Tribunal: TJSP
Processo: 1055208-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO "0KM". DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e sustentando, no mérito, falsidade e preclusão das ordens de serviço juntadas pela corré, as quais teriam induzido o perito em erro, insistindo, ainda, na ocorrência de danos

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO "0KM". DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e sustentando, no mérito, falsidade e preclusão das ordens de serviço juntadas pela corré, as quais teriam induzido o perito em erro, insistindo, ainda, na ocorrência de danos morais. Pedido de restituição das quantias pagas (R$ 13.717,03) e de indenização moral no importe de R$ 19.960,00. Inocorrência de cerceamento de defesa. Processo que contou com ampla dilação probatória, tendo o próprio apelante, anteriormente, pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Valoração da prova pelo magistrado distinta daquela pretendida pela parte que não se confunde com cerceamento de defesa. Mérito: motocicleta 0Km adquirida pelo autor que desde o início apresentou vícios, ensejando por diversas e seguidas vezes envios à oficina da concessionária corré. Vícios não sanados satisfatoriamente no prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC. Prazo que deve ser computado globalmente, não sendo interrompido a cada remessa do veículo à oficina ou por reparações pontuais dos vícios. Primeira ordem de serviço datada de 21/05/2019 e a última de 26/09/2019, permanecendo a motocicleta, desde então, em posse da corré. Período que extrapolou em muito o prazo legal. Direito potestativo do consumidor ao desfazimento do negócio, com a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (art. 18, § 1o, II, CDC). Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Danos morais configurados. Quebra da legítima expectativa do consumidor, que, ao fim e ao cabo, não pôde desfrutar do veículo adquirido. Vícios apresentados com potencial de colocar em risco a integridade física ou mesmo a vida do condutor. Quantum de R$ 10.000,00 que se mostra adequado à espécie. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos (R$ 13.717,03), monetariamente corrigidos desde os desembolsos e acrescidos de juros desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, a ser atualizado desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros desde a citação. Inversão do ônus sucumbencial, sem sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ. Após cumprida a obrigação pelas rés, deverá o autor providenciar a transferência da propriedade do veículo à concessionária corré, em prazo a ser fixado pelo Juízo da execução.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.